Tribunal: CARF
Processo: 10935.008240/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.008240/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.084 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GRAO FERTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS.
RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser
utilizado para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins apurada pelo
regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento formalizado por meio do
Per/Dcomp no 15169.09345.130707.1.1.11-8405, transmitido em 13/07/2007, solicitando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008240/2007-40
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008240/2007-40

ressarcimento do valor de R$ 376.691,04, oriundo do sistema de não-cumulatividade da
Cofins— Mercado Interno, relativo ao 2o Trimestre de 2007.
O pedido foi indeferido por Unidade da Receita Federal por meio de despacho
decisório por constatar unicamente a existência de créditos vinculados à receita tributada no
mercado interno, apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, que não podem ser
objeto de ressarcimento, mas tão-somente utilizados para dedução da contribuição devida, além
de evidenciar que os pedidos de ressarcimento devem se referir a um único trimestre-calendário.
Informou a autoridade fiscal encarregada da análise do pedido que a contribuinte
respaldada em decisão judicial obteve a liminar em Mandado de Segurança que determinou a
apreciação no prazo de 30 dias e que após, em sentença prolatada, foi novamente intimada a
proferir decisão no prazo de 10 dias.

Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
para pleitear a revisão da decisão e o deferimento de seu pedido de ressarcimento, com os
argumentos:
- a autoridade fiscal concedeu prazo exíguo de 20 (vinte) dias para a apresentação de vasta
documentação requerida para a análise do pedido;
- a documentação necessária à comprovação da higidez do crédito foi apresentada, sendo
intentada a apresentação dos demais documentos faltantes, em prazo inferior à uma semana após
o protocolo inicial, sendo que a fiscalização recusou recebê-los;
- a juntada ulterior dos demais documentos não pode obstar seu direito à análise dos créditos,
consoante atesta jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
- aduziu que, enquanto o Fisco tolhe o seu direito liquido e certo de utilizar-se, validamente, dos
créditos garantidos na legislação para abater seus débitos tributários, resta demonstrado o caráter
confiscatório dessa atitude, defeso pelo principio constitucional da vedação do confisco.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS. FORMA
DE UTILIZAÇÃO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços utilizados
como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser utilizado para a dedução
devida da contribuição, não podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008240/2007-40

O Acórdão da DRJ assentou sua decisão nos seguintes fundamentos: (i) não houve
comprovação da certeza e nem da liquidez do direito ao ressarcimento em sede de manifestação
de inconformidade; e (ii) a relação de notas fiscais não é suficiente para comprovar os créditos e
deferir o pedido; (iii) nos termos do art 15, caput e 16, III do PAF, o momento processual para a
apresentação das razões de direito e provas que possuir é a impugnação, e no caso dos autos, a
manifestação de inconformidade; e (iv) os créditos apurados são aqueles previstos no art. 3o da
Lei no 10.833/04, ou seja, créditos básicos apropriados como insumos na produção de bens e
vinculados a operações de vendas tributadas no mercado interno, não passíveis de
ressarcimentos, mas tão somente utilizados na dedução da Contribuição devida.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário para que seja reformada
a decisão da DRJ no qual aduz:
- juntou à manifestação de inconformidade notas fiscais de entrada e saída que
comprovam o correto registro das aquisições de bens de uso e consumo e demais despesas
vinculadas a operações;
- a nulidade da decisão recorrida pois não indicou o dispositivo legal que impede
o contribuinte de restituir/compensar créditos oriundos da aquisição de produtos/bens para uso
e consumo com outros débito do contribuinte;
- os documentos hábeis ao julgamento encontram-se coligidos ao processo (Dacon
e notas fiscais);
- a legislação permite a manutenção dos demais créditos nela arrolados. Menciona
o art. 3o da Lei no 10.833/03 e o art. 17 da Lei no 11.033/04;
Ao final de seu recurso pede:
Diante das razões invocadas, a Recorrente requer seja reconhecido o seu direito
creditório de PIS/COFINS, referente a aquisição de bens de uso e consumo
apurados de acordo com as Leis 10.637/02 e 10.833/03, os quais foram utilizados
para compensar outros impostos e contribuições devidos pela recorrente, e
conseqüente homologação dos créditos adjudicados

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, aduz a nulidade da decisão recorrida pois alega omitir o
dispositivo legal que impede o contribuinte de restituir/compensar créditos oriundos da
aquisição de produtos/bens para uso e consumo com outros débito do contribuinte.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008240/2007-40

Sem razão a contribuinte.
O voto não só mencionou os dispositivos legais que vedam o ressarcimento como
também concatenou os argumentos, conquanto utilizou-se dos fundamentos exarados no
despacho decisório. Destarte mencionou os artigos 3o da Lei no 10.833/03, 17 da Lei no
10.033/03 e 16 da Lei no 11.116/05.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Passemos ao mérito.
A leitura do Relatório acima permite constatar a alteração em recurso voluntário
dos argumentos de defesa suscitados em manifestação de inconformidade, conquanto, considero
ter versado, em parte, sobre mesmas matérias.
Impende inicialmente asseverar que junto aos autos não há quaisquer notas fiscais
coligidas. Constam apenas quadro com sua relação, além de cópia de Dacon.
O voto da decisão recorrida já explicitou que os documentos que se alega
recusados pela autoridade fiscal e que comprovaria a higidez do crédito poderiam (e deveriam)
ser apresentados ante àquela instância. O contribuinte não o fez lá e tampouco aqui.
O Decreto no 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal prevê em seus
art. 16, § 4o as situações em que o interessado pode apresentar prova mesmo após a impugnação
(manifestação de inconformidade).
De outra banda, a legislação estabelece em atendimento ao art. 170 do CTN o
dever de o interessado fazer prova da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Assim, não restando qualquer documento que infirme a análise e conclusão do
despacho decisório acerca da natureza dos créditos informados em Dacon prevalecem os
fundamentos daquele Despacho, corroborado pela decisão recorrida.
Analisando especificamente a natureza do crédito pleiteado constata-se serem
aqueles oriundos das operações de vendas de mercadorias tributadas no mercado interno.
A legislação permite o ressarcimento desses créditos, ou a compensação com
outros tributos, apenas àqueles contribuintes que possuem receitas decorrentes de vendas não
tributadas no mercado interno ou de exportação.
No presente processo, o que se aparenta, são receitas obtidas por meio de vendas
de produtos no mercado interno, bem como toda sua receita é tributada, não possuindo receitas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Cofins.
A recorrente sustenta possuir direito ao ressarcimento de créditos vinculados a
receitas vinculadas a vendas no mercado interno com base na Lei n° 11.033/2004, que em seu
artigo 17 dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008240/2007-40

O ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados tem base no art. 16 da
Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que a permissão ao
ressarcimento do saldo credor de Cofins restringe-se àqueles créditos vinculados a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Cofins, não abrangendo
todo e qualquer saldo credor, como sustenta a recorrente.
Desta forma, tendo em vista que a recorrente obteve toda sua receita por meio de
vendas de produtos no mercado interno tributadas pela Cofins, a mesma não se enquadra na
norma que permite o ressarcimento de seu saldo credor referentes ao regime da não-
cumulatividade da Cofins.
O disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 apenas assegura que os créditos
legalmente admitidos pela legislação serão mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem a
incidência do PIS e da Cofins, e esse não é o caso dos autos. A contribuinte não tem direito à
apuração de crédito presumido, qualquer que seja o período de vigência da lei incidente sobre os
fatos.
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 que possui natureza interpretativa não
pode criar crédito onde lei específica o veda (esse tem sido o entendimento do CARF, p. ex. os
Acórdãos nos 9303-009.857, 3201-004.480, 3402-006.670). Ressalta-se ainda o entendimento
firmado pelo STJ que assegura a plena vigência das vedações creditícias impostas originalmente
no art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no AgInt no REsp 1.830.121, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/05/2020:
[...]
VI. Conforme entendimento jurisprudencial, "a vedação ao referido creditamento estava
originalmente no art. 3o, I, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, em suas
redações originais. Depois, com o advento da Lei n. 10.865/2004, a vedação migrou
para o art. 3o, I, 'a' e 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Posteriormente,
sobreveio a Lei n. 11.787/2008 que reforçou a vedação com a alteração do art. 3o, I,
'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Tivesse havido derrogação da
vedação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, esta não sobreviveria ao regramento
realizado pela lei posterior que reafirmou a vedação (Lei n. 11.787/2008) e que não
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008240/2007-40

foi declarada inconstitucional" (STJ, AgInt no REsp 1.772.957/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019).
Outrossim, com mais razão é de se negar o ressarcimento, mormente o direito
creditório em face de provável análise documental, pois a contribuinte em mais de uma
oportunidade em seu recurso refere-se a créditos provenientes de “aquisições de bens de uso e
consumo e demais despesas vinculadas a operações”.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital